Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-62.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700404-62.2019.8.07.0005 RECORRENTE: JOÃO FONSECA DE MELO RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PLANALTINA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PENHORA DE BENS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Exequente contra a sentença proferida em cumprimento de sentença, na qual foi reconhecida a prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal versa sobre a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos de cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 3. O título judicial objeto do cumprimento de sentença se trata de condenação da Ré/Executada ao pagamento de indenização por danos morais. O prazo prescricional é o trienal, de acordo com o art. 206, §3o, V, do CC. O prazo da prescrição intercorrente também é o trienal, de acordo com o art. 206-A do CC e súmula 150 do STF. 4. A prescrição intercorrente teve início em 21/10/2021, após 01 (um) ano da suspensão do feito, conforme art. 921, §4o, do CPC, com a redação vigente à época. Desse modo, o prazo prescricional trienal findou em 21/10/2024. 5. A reiteração de pedidos de diligências para busca de bens não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Escoado o prazo de um ano da suspensão da execução em razão da não localização de bens penhoráveis, tem início o curso da prescrição intercorrente, que não é interrompida nem suspensa pela realização de pedidos de novas buscas de bens”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921. CC, art. 206 e 206-A. Jurisprudência relevante citada: STF, súmula 150. TJDFT, APC 0710643-68.2018.8.07.0003, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, j. 12/06/2025, p. 27/06/2025. A parte recorrente aponta violação ao artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente in casu, porquanto teria havido a interposição de agravo, o que teria acarretado a interrupção do lapso prescricional. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada KAMILLA DIAS MARTINS, OAB/DF 65.031, e a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil. Com efeito, “A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a alteração do entendimento de acórdão recorrido acerca da ocorrência de prescrição intercorrente esbarra no óbice da Súmula no 7 do STJ” (AREsp n. 2.965.121/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 78146099 - Pág. 5. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024